Tribunal: TJDFT
Processo: 0717283-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0717283-38.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: ROGERIO RODRIGUES COUTO APELANTE: FLAVIO RODRIGUES COUTO APELADO: DORA RODRIGUES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: HAROLDO RODRIGUES COUTO DECISÃO APELO PREJUDICADO PELA PERDA DO OBJETO Trata-se de pedido de alvará judicial formulado por Dora Rodrigues da Silva, representada por Haroldo Rodrigues Couto e Rogério Rodrigues Couto, para venda do imóvel localizado na SHIN QI 10 conjunto 9 casa 21, Lago Norte/DF. Proferida a sentença determinando a expedição do alvará, habilitou-se nos autos o interessado Flávio Rodrigues Couto, filho da autora. Interposta apelação pelo interessado (ID 63702639), após contrarrazões (ID 63702660), o patrono da apelada peticionou informando o óbito da curatelada, Dora Rodrigues da Silva. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela extinção do feito por perda do objeto (ID 68533418). No caso, diante da morte da curatelada e da abertura de inventário dos bens por ela deixados, constata-se a perda superveniente do objeto. Assim, julgo prejudicado o apelo de Flávio Rodrigues Couto, pela perda do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015. P. I. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator